Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019472-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YASMIN KAWANE DA SILVA SALGADO - CPF: 065.043.651-21 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1019472-12.2022.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1019472-12.2022.8.11.0003

Agravante:
Yasmin Kawane da Silva Salgado

Agravado:
Oi S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, fundamentada na falha da prestação de serviço por parte do fornecedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de inexistência de falha na prestação de serviço e de ausência de danos morais e materiais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada observa o entendimento consolidado de que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, bastando a comprovação da falha na prestação de serviço e do nexo causal com os danos.

4.

A inexistência de elementos novos capazes de alterar os fundamentos da decisão monocrática justifica a manutenção do julgado.

5.

A indenização por danos morais e materiais requer a demonstração de prejuízo efetivo, não configurado em caso de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido, sendo o fornecedor responsável independentemente de culpa.

2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a função pedagógica da indenização e a capacidade econômica das partes.

3. A interposição de agravo interno sem fundamentos novos e relevantes pode ser considerada protelatória, ensejando a aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, §§ 4o e 5o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001493-47.2023.8.11.0053, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 29/10/2024, publicado no DJE em 01/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1019472-12.2022.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1019472-12.2022.8.11.0003

Agravante:
Yasmin Kawane da Silva Salgado

Agravado:
Oi S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Yasmin Kawane da Silva Salgado.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
: 1o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença (
Id.
242422185): declarou a inexistência do débito em litígio e
condenou a reclamada ao pagamento de danos morais.

Decisão Monocrática (Id
.
249809693
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por Yasmin Kawane da Silva Salgado

e monocraticamente
negou-lhe provimento, por entender
que o valor fixado é proporcional e suficiente para o caso em tela, bem como está em conformidade com o que têm sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Agravo Interno (Id.

254137668):
requer a reforma da decisão para que seja majorado o quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões
(Id 262592288)
:
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1019472-12.2022.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1019472-12.2022.8.11.0003

Agravante:
Yasmin Kawane da Silva Salgado

Agravado:
Oi S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Yasmin Kawane Da Silva Salgado
em
face
de Oi S.A..

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de

R$ 61,30 (sessenta e um reais e trinta centavos)
,
que aduz ser indevido.

Em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e, considerando que a empresa agravada possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora agravante diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

A agravante pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da análise dos autos, visualiza-se que há 4 (quatro) protestos cartoriais e três negativações posteriores em nome da autora agravante, conforme extrato em Id. 242422187, motivo pelo qual o valor fixado é proporcional e suficiente para o caso em tela.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO - QUANTUM RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte recorrente pleiteia a majoração dos danos morais, os quais foram arbitrados em sentença no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e mantido em sede de decisão monocrática. 2. Insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, o que fora devidamente observado, logo no entender desta Magistrada não merece reparo. (...) Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.6. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1001493-47.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)“

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025